Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO RECONVENCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO E FIADORES. VISTORIA INICIAL E FINAL. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REVELIA NA RECONVENÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. ART. 435 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos réus/reconvintes contra sentença proferida em ação de cobrança, com pedido reconvencional, que julgou procedente o pedido principal para condenar solidariamente os locatários e fiadores ao pagamento de valores decorrentes de danos ao imóvel e rescisão antecipada do contrato de locação, bem como julgou improcedente a reconvenção, impondo aos réus o ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis pontos em debate: (i) definir o cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando formulado no bojo das razões recursais; (ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) estabelecer se a sentença incorreu em omissão relevante quanto às teses defensivas e reconvencionais; (iv) determinar se restou comprovada a existência de vícios preexistentes no imóvel aptos a afastar a responsabilidade dos locatários; (v) verificar a incidência da exceção do contrato não cumprido e a alegada má-fé processual do autor; e (vi) aferir a admissibilidade de documento juntado apenas em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, sendo incabível quando deduzido nas próprias razões recursais, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório documental se revela suficiente à formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.
5. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a decisão que enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não aprecie individualmente todos os argumentos das partes, conforme art. 489, § 1o, do CPC.
6. A revelia na reconvenção não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, permanecendo com o reconvinte o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando dependentes de prova técnica ou documental idônea.
7. A responsabilidade do locatário pela restituição do imóvel no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso normal, decorre do art. 23, III, da Lei no 8.245/1991, sendo legítima a condenação quando demonstradas avarias não abrangidas pelo desgaste natural.
8. A exceção do contrato não cumprido exige prova de descumprimento anterior e relevante da obrigação pelo locador, o que não se verifica quando inexistente comprovação de vícios preexistentes ou de nexo causal entre defeitos alegados e a rescisão contratual.
9. A valoração da prova deve observar o art. 371 do CPC, não havendo violação ao art. 341 do CPC quando a condenação se funda na demonstração objetiva do débito, e não em confissão ficta.
10. Documento produzido após a sentença e referente a fatos anteriores não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, sendo inadmissível sua apreciação em sede recursal.
11. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se caracterizando pela mera propositura de ação de cobrança ou pela existência de demanda anterior extinta sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação é incabível quando formulado nas razões recursais, por inadequação da via eleita.
2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente à solução da controvérsia.
3. A revelia na reconvenção não implica procedência automática do pedido, subsistindo o ônus probatório do reconvinte.
4. A ausência de comprovação de vícios preexistentes no imóvel afasta a exceção do contrato não cumprido e legitima a cobrança de reparos e multa contratual.
5. Documento extemporâneo que não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC é inadmissível em grau recursal.